Tribunal: TJPA
Processo: 0000126-41.2015.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000126-41.2015.8.14.0040

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: PAULO SILVA E SILVA, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA, que julgou improcedente a denúncia oferecida contra o acusado pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 157, § 2º, I (na redação anterior à Lei nº 13.654/2018) e II, do CP, e 244-B do ECA. Inconformado, o Ministério Público pleiteia a condenação do apelado por ambos os delitos. A defesa pugna pelo improvimento da apelação. A d. Procuradoria de Justiça se manifesta pelo improvimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão é saber se há nos autos provas suficientes para condenar o apelado pelos delitos de roubo majorado e corrupção de menores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O princípio do livre convencimento motivado exige que a decisão condenatória seja amparada em provas produzidas sob o contraditório e suficientes para gerar certeza acerca da autoria e materialidade delitiva. À míngua de provas robustas e indubitáveis, impõe-se, no caso, a manutenção da absolvição, nos termos do art. 386, II e VII, do CPP.

IV. DISPOSITIVO

4. Recurso conhecido e improvido.

______

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 157, § 2º, I e II; CPP, arts. 155, 226 e 386, II e VII; ECA, art. 244-B.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de maio de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará
, irresignado com os termos da
r. sentença proferida pelo d.
Juízo da
1ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA
, que julgou improcedente a denúncia formulada contra Paulo Silva e Silva,

acusado da prática do crime previsto no artigo 157, 2º, I (com redação anterior à Lei nº 13.654/2018) e II do CP e artigo e 244-B, do ECA (ID 23655331).

Inconformada, a acusação pleiteia a condenação do apelado por ambos os crimes
(ID 23655331).

Em contrarrazões, a defesa do réu requer o improvimento da apelação (ID 23655338).

A d. Procuradoria de Justiça, igualmente, se manifesta pelo improvimento do recurso (ID

26364928).

É o relatório do necessário.

À d. revisão.

Submeta-se o feito ao plenário virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta e. Corte de Justiça).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A apelação é adequada e tempestiva, havendo interesse e legitimidade da parte para recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso.

No mérito, a acusação se insurge contra a absolvição do apelado, sustentando que há provas suficientes nos autos para a condenação pelos delitos previstos 157, 2º, I (com redação anterior à Lei nº 13.654/2018) e II do CP e artigo e 244-B, do ECA.

Data maxima venia
, não assiste razão ao
parquet
.

O artigo 155 do CPP estabelece o princípio do livre convencimento motivado do magistrado, que determina o julgamento do processo com base na análise das provas colhidas em juízo, sob o crivo do contraditório, e fundamentando sua convicção.

Nesse sentido, a instrução probatória se destina a colher provas lícitas e idôneas, somando-se às coletadas na fase policial, de modo a se buscar um resultado para conferir um provimento estatal à pretensão acusatória inicial.

Assim, devidamente comprovadas a materialidade e a autoria do delito, deve o Estado agir, impondo as sanções penais previstas no direito substantivo.

De outra banda, permeando dúvidas acerca da responsabilidade penal do agente imputado pelo
dominus litis
, em observância aos princípios da presunção de inocência e do devido processo legal constitucionalmente estabelecidos, a absolvição é a medida de rigor a ser imposta.

É o caso dos autos. Para melhor demonstrar, transcrevo trechos da fundamentação empregada na r. sentença (ID 23655331):

De início, passo à análise da materialidade dos crimes apontados. Quanto ao delito de roubo, a materialidade resta comprovada pelo depoimento da vítima ainda em sede policial que afirma ter sido alvo de criminosos armados que levaram sua motocicleta, posteriormente encontrada em poder do acusado e de um adolescente (id. 38725788 - Pág. 9).

Quanto à materialidade do crime de corrupção de menores, a acusação não se desvencilhou de sua obrigação legal de comprovar sequer a existência do fato.

O tipo penal em questão consuma sua existência a partir da prática de tipo penal em companhia de pessoa menor de 18 (dezoito) anos.

Não se produziu nenhum elemento probatório capaz de apontar, indubitavelmente, ao acusado, a prática de delito em associação com o adolescente com ele encontrado.

Deve pesar, em favor do acusado, a dúvida.

Assim, concluo pela não comprovação da existência de crime de corrupção de menores.

Quanto ao crime de roubo, não observo a comprovação certa da autoria.

O reconhecimento existente nos autos é precário (não tem auto específico) e não atende a nenhum dos preceitos do art. 226 do CPP, além de ter sido realizado exclusivamente em sede policial, sem qualquer renovação do ato em contraditório judicial.

A testemunha Flávio K. Ribeiro, nem mesmo com a atuação forçosa do Ministério Público pode se lembrar de qualquer fato relacionado ao acusado.

A testemunha Saturnino Barbosa de igual modo nada acrescentou à instrução processual. Não existe comprovação cabal da autoria delitiva.

Portanto, não pode pesar contra o acusado nenhuma condenação pelos fatos imputados nestes autos.

Sem muito mais a acrescentar, eis que concisa, objetiva e devidamente fundamentada a sentença absolutória, a constatação é de que não há como condenar o recorrido com base no que consta dos autos.

Embora entenda que, no presente caso, o reconhecimento formal nos moldes do artigo 226 do CPP não fosse imprescindível, uma vez que foi a própria vítima quem localizou e indicou o réu aos policiais, a verdade é que não há prova judicializada suficiente a amparar um juízo condenatório. Isso porque o ofendido não foi ouvido em juízo e as testemunhas policiais, quando inquiridas, não ratificaram os relatos prestados na fase inquisitorial, limitando-se a afirmar que não se recordavam dos fatos (ID’s 23655198 / 23655199 e 23655202).

Não bastasse isso, o termo de apreensão - prova de natureza irrepetível - não faz menção à
res furtiva
(ID 23655195), a qual, segundo relato extrajudicial da vítima, teria sido devolvida no momento da prisão (página 9 do ID 23655195).

Quanto à prova emprestada mencionada pelo Ministério Público, consubstanciada na juntada dos autos de apuração do ato infracional (ID 23655211), constato que o adolescente supostamente envolvido não foi localizado para fins de interrogatório, circunstância que esvazia a utilidade concreta da medida.

Diante desse contexto, alinho-me ao entendimento proferido pelo d. Juízo
a quo
e mantenho a absolvição do apelante, nos moldes do artigo 386, II e VII, do CPP.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, acompanhando o parecer da d. Procuradoria de Justiça, nego provimento ao recurso.

É o voto.

Belém, 28/05/2025